Tribunal: TJSP
Processo: 1026994-25.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
VOTO No 15080

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO DO HÁLUX ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.